Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO FUNDADO EM REAJUSTE REMUNERATÓRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO ANATOCISMO NA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença a visar à efetivação da última parcela de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. A decisão agravada rejeitou a prejudicialidade externa e ilegitimidade passiva do Distrito Federal, bem como afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo. A parte agravante alegou prática de anatocismo em decorrência da aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, além de suposta inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por ofensa à separação dos poderes e ausência de previsão orçamentária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de prevenção da 4a Turma Cível para julgamento do recurso; (ii) analisar se o ajuizamento de ação rescisória gera prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento da sentença; (iii) definir a legitimidade passiva do Distrito Federal na execução de sentença que impõe obrigação ao IPREV/DF; e (iv) apurar se a obrigação exequenda é inexigível por violar tese firmada pelo STF no Tema 864 da repercussão geral. (v) verificar se há capitalização indevida de juros com a aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado; (vi) examinar a constitucionalidade da aplicação da Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021; (vii) avaliar se o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é inconstitucional por criar obrigação sem previsão orçamentária; (viii) apurar se há afronta ao princípio da separação dos poderes pela atuação normativa do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição de agravo de instrumento anterior ao mesmo Desembargador Relator no âmbito da 4a Turma Cível, relacionado ao processo de origem, configura prevenção legítima e afasta qualquer óbice à atuação do Relator, razão pela qual a preliminar é rejeitada, uma vez que já foi verificada a prevenção.
4. O simples ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de medida liminar ou tutela provisória, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC. A jurisprudência local é firme ao permitir o prosseguimento da execução na ausência de decisão judicial com efeito suspensivo.
5. O Distrito Federal detém legitimidade passiva subsidiária para responder por obrigações do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, conforme art. 4o, § 2o, da LC Distrital no 769/2008. A jurisprudência reconhece sua legitimidade quando a decisão judicial repercute em sua esfera patrimonial.
6. A alegação de inexigibilidade do título com base na tese firmada no Tema 864 do STF não prospera, uma vez que o título judicial exequendo tem como fundamento a implementação de parcela de reajuste salarial escalonado, já parcialmente implementado, e não a revisão geral anual de vencimentos. Ademais, não houve declaração de inconstitucionalidade da norma base nem violação direta à Constituição reconhecida em controle concentrado ou difuso antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
7. A alegação de anatocismo não se sustenta, pois a Taxa Selic incide de forma simples sobre o montante consolidado da dívida, a partir de 09/12/2021, conforme previsto na EC no 113/2021, não havendo cumulação de encargos nem cobrança de juros sobre juros.
8. A Taxa Selic possui natureza jurídica híbrida e integra os encargos de mora e correção monetária de forma unificada. Sua aplicação decorre de norma constitucional vigente, não se aplicando a vedação do Decreto no 22.626/1933 ou da Súmula 121 do STF, que se referem a contratos de natureza privada.
9. A Resolução CNJ no 303/2019 não cria nova obrigação orçamentária, mas apenas operacionaliza a forma de cálculo prevista constitucionalmente, em consonância com as atribuições administrativas e fiscalizatórias do CNJ, nos termos do art. 107-A, § 4o, do ADCT.
10. O Supremo Tribunal Federal tem decidido, reiteradamente, que a discussão sobre eventual anatocismo decorrente da aplicação da Taxa Selic é matéria infraconstitucional, e que a atuação do CNJ no âmbito da Resolução no 303/2019 não viola o princípio da separação dos poderes, por estar dentro de sua competência regulamentar.
IV. DISPOSITIVO.
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 164-A, parágrafo único, e 167, I; ADCT, art. 107-A, § 4o; EC no 113/2021; CPC, arts. 3o, art. 535, III, art. 1.015, parágrafo único; 313, V, “a”; 535, III, §§ 5o e 7o; 969; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. LC Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão 1806357, AC 0718430-64.2022.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão 1768609, AC 0714751-56.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 05.10.2023; TJDFT, Acórdão 1608858, AC 0709714-82.2021.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 16.08.2022; STF, RE 905.357/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 864. TJDFT, Acórdão 1765733, AI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1922789, AI 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 1892962, AI 0716175-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 17.07.2024; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 15.12.2020.

(jp)